Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-06.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004031-06.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO - CPF: 039.868.028-00 (APELADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 033.523.261-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida e de atos efetivos de constrição patrimonial por período superior ao prazo legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão formal de suspensão do processo e de intimação específica da Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como se os atos processuais praticados sem resultado concreto possuem eficácia interruptiva do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. O regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 opera de forma automática, sendo desnecessária decisão formal de suspensão ou intimação específica da Fazenda Pública para o início da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no Tema 568 do STJ.
4. A tentativa frustrada de citação constitui marco inicial para a suspensão do feito por um ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação judicial ou da parte exequente.
5. A ausência de citação válida e de constrição patrimonial eficaz evidencia a inexistência de pressupostos mínimos para o regular prosseguimento da execução fiscal.
6. Os atos meramente formais ou requerimentos desacompanhados de resultado concreto não possuem eficácia interruptiva da prescrição, sendo imprescindível a efetiva citação ou a constrição patrimonial.
7. O impulso processual incumbe primordialmente à Fazenda Pública, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito, quando evidenciada prolongada inércia da exequente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal independe de decisão formal de suspensão do processo ou de intimação específica da Fazenda Pública, iniciando-se automaticamente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. Atos processuais sem resultado concreto, como meros requerimentos, não interrompem o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0004031-06.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor de José Adelvam Costa Monteiro, julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Inconformado, o Recorrente sustenta em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não teria sido formalmente iniciado o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, diante da ausência de decisão expressa de suspensão do feito e de intimação específica da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

Aduz, ainda, que a paralisação do processo não pode ser atribuída exclusivamente à exequente, imputando ao aparato judicial a responsabilidade pelo decurso do tempo.

Defende, por conseguinte, a inexistência de marco inicial válido para a contagem do prazo prescricional.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 354903944), arguindo, preliminar da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, postulando o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate integralmente os argumentos recursais, sustentando a correção da sentença, ao fundamento de que restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida e de constrição patrimonial por período superior ao prazo legal, destacando que os atos praticados pela exequente não possuem eficácia interruptiva, por se tratarem de meros requerimentos desacompanhados de resultado concreto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau
que, nos autos da Execução Fiscal nº 0004031-06.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor de José Adelvam Costa Monteiro, julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Denota-se dos autos
que a execução foi distribuída em 04/02/2013, tendo sido determinada a citação do executado em 18/02/2013, com expedição de carta citatória em 26/06/2013, a qual restou infrutífera, não havendo, desde então, citação válida ou qualquer ato de constrição patrimonial eficaz.

O feito permaneceu por longo período sem impulso útil, sendo posteriormente migrado ao sistema eletrônico, com manifestações esporádicas da exequente, sem resultado concreto apto a promover o regular andamento processual.

Diante desse contexto, o Juiz singular, após oportunizar manifestação acerca da prescrição, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, consignando a ausência de citação válida e de atos efetivos de constrição, bem como a incidência do entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, extinguindo a execução fiscal.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre analisar
a questão prévia levantada pelo Apelado.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que a parte Apelante, embora tenha reiterado argumentos já ventilados na petição inicial, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida, questionando a conclusão da procedência quanto ao reconhecimento da prescrição.

Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Exequente, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

Como visto, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da prolongada ausência de atos eficazes voltados à satisfação do crédito exequendo.

O conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a inércia do Exequente e a inexistência de medidas concretas aptas a impulsionar validamente o feito.

Consoante se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 04/02/2013, tendo sido determinada a citação do executado em 18/02/2013.

A tentativa citatória realizada em 26/06/2013 restou infrutífera, não havendo, a partir de então, qualquer providência eficaz que resultasse na formação válida da relação processual ou na constrição de bens. Tal circunstância é determinante, pois evidencia a ausência de pressupostos mínimos para o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), a sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal opera de forma automática, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial formal que declare a suspensão do processo.

Assim, basta a constatação da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis para que se inicie o prazo de suspensão de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, a tentativa frustrada de citação em 26/06/2013 constitui o marco inicial para a incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/80. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o período de suspensão de um ano, encerrando-se em 26/06/2014.

Em seguida, teve início o prazo de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente, o qual se consumou em 26/06/2019, sem que tenha ocorrido qualquer causa apta a interromper ou suspender sua contagem.

Importa destacar que o simples peticionamento da exequente requerendo diligências, desacompanhado de resultado concreto, não possui eficácia interruptiva.

A jurisprudência é firme ao exigir, para esse fim, a efetiva citação do executado ou a realização de constrição patrimonial, circunstâncias inexistentes no presente feito.

Os atos meramente formais ou administrativos, assim como requerimentos genéricos, não têm o condão de afastar a fluência do prazo prescricional.

A alegação de ausência de intimação específica ou de decisão formal de suspensão não se sustenta, pois o regime jurídico da execução fiscal afasta a necessidade de tais formalidades para o início da contagem.

A lei estabelece mecanismo objetivo, voltado a impedir a eternização das execuções, atribuindo à Fazenda Pública o dever de diligência na localização do devedor e de seus bens.

Ademais, não prospera a tentativa de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito, já que o impulso processual, sobretudo em execução fiscal, incumbe primordialmente à exequente, que deve adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito.

A inércia prolongada, verificada por mais de uma década, revela desídia incompatível com a preservação da pretensão executiva.

Diante desse cenário, evidencia-se a ausência de citação válida e de constrição patrimonial, aliada à inércia prolongada da Fazenda Pública, o que conduz, de forma inexorável, ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas condições, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido em sua integralidade.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade

e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026